Tribunal: TJMT
Processo: 1018888-51.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018888-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - CPF: 101.308.727-50 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - CPF: 138.916.087-48 (ADVOGADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA DE MELO - CPF: 160.206.097-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDIMAR RAMOS - CPF: 419.791.091-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO
.
OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

No caso dos autos, inexiste ofensa ao artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5º da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

Para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por EDIMAR RAMOS em face de acordão, que, por unanimidade, proveu parcialmente recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO S.A.

O Embargante alega que o acordão embargado encontra-se eivado de omissão, razão pela qual urge pelo acolhimento dos embargos.

Destaca que em contrarrazões constou expressamente
consignado que no passado, em sede de julgamento levado a efeito perante o TJTM (Agravo de Instrumento n.º 1000771-85.2017.8.11.0000 e Apelação n.º 0001795-45.2011.8.11.0011), foi reconhecida e declarada a razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta pela instância de piso.

Ainda, que o TJMT pela inexistência de enriquecimento ilícito no caso dos autos.

Aduz que: “Mesmo tendo do havido expressa alusão nas contrarrazões acerca de julgamentos outrora realizados pelo TJMT envolvendo o presente litígio (decisões judiciais acobertadas pelo manto da coisa julgada, frise-se!) apontando que a multa imposta não caracterizaria enriquecimento ilícito nem tampouco seria desproporcional ou não razoável, ainda assim o julgamento ora combatido inclinou-se no sentido de reconhecer e declarar que a multa imposta no curso de tramitação do processo não atenderia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de caracterizar enriquecimento ilícito.”

Ainda, “(...)que houve importante e substancial mudança de posicionamento por parte do Tribunal quanto à valoração dos mesmos fatos (mesmas circunstâncias fáticas) que no passado foram apreciados e julgados em sede de Agravo de Instrumento n.º 1000771-85.2017.8.11.0000 e Apelação n.º 0001795- 45.2011.8.11.0011.”

Consigna que referida mudança impõe, de rigor como que estabelece o artigo 489, inciso IV do CPC, a necessidade do julgador sobre elas se manifestar, afinal a questão posta nas contrarrazões, se enfrentadas no julgamento, indubitavelmente seria capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão embargada.

Discorre sobre o efeito modificativo.

Pugna-se pelo recebimento, processamento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para, a fim de que seja sanada a omissão presente na decisão embargada exista o enfrentamento, pelo Tribunal, do relevante ponto suscitado em sede de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, o que, como já dito, certamente culminará com a reforma do decisum objurgado, modificando-se o julgamento apresentado, ante à atribuição de efeitos modificativos/infringentes aos Embargos de Declaração.

Manifestação do Embargado (id.n° 159005679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por EDIMAR RAMOS em face de acordão, que, por unanimidade, proveu parcialmente recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO S.A.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A embargante sustenta que o acordão é omisso, posto que contrarrazões constou expressamente
consignado que no passado, em sede de julgamento levado a efeito perante o TJTM (Agravo de Instrumento n.º 1000771-85.2017.8.11.0000 e Apelação n.º 0001795-45.2011.8.11.0011), foi reconhecida e declarada a razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta pela instância de piso.

Malgrado os argumentos do Embargante, inexiste a omissão apontada, isto porque o acórdão se pronunciou acerca da questão, confira-se:

“[...]

As astreintes podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoada, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes.

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 2. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé do fornecedor.
3. " O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts.497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

4. O v. acórdão recorrido contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual permite reduzir as astreintes quando exorbitantes, pois não estão sujeitas à preclusão ou à coisa julgada. Na hipótese, a multa diária de R$1.000,00 (mil reais) acumulada - fixada de 21/07/2010 a 27/10/2010 -, mostra-se vultosa, quando comparada ao valor da obrigação em debate (R$23.100,78) razão pela qual o apelo nobre merece acolhimento a fim de reduzir o montante para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover em parte o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.574.884/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. No Tribunal a quo, a decisão agravada foi parcialmente reformada para determinar a redução do valor das astreintes, bem como o arbitramento de honorários. Na sequência, o acórdão foi integrado para alterar o ônus sucumbencial, e o recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal inadmitido. Nesta Corte, após acolhimento de embargos de declaração apresentados contra pronunciamento monocrático de lavra da Presidência, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial, sendo a decisão mantida após apreciação de agravo interno e embargos de declaração. II - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. III - Contrariamente aos interesses da parte,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada, podendo ser modificada inclusive na fase de execução do julgado
(REsp n. 1.726.914/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 16/11/2018; AgRg no AREsp n. 533.301/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 1º/9/2014.) IV - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.822.736/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) (destaquei)

E outro aspecto a ser destacado para que a decisão seja parcialmente reformada, é o fato de que a astreinte tem função coercitiva, ou seja, visa obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, não sendo sua finalidade e enriquecimento da parte adversa, devendo seu valor obedecer os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não obstante a reticência da Agravante, a multa consolidada de R$ 12.924.500,00 (doze milhões, novecentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais) é extremamente excessiva e, em descompasso com a dinâmica da ação de origem, cujo valor da causa R$ 22.390,00 e a condenação em dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assim, que impõe a sua redução, máxime considerando que não foi estabelecido um limite, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa.

Embora a Agravante não tenha cumprido a ordem, qual seja, de baixa do gravame, que só ocorreu por intermédio de expedição de ofício do Juízo ao órgão de trânsito, o que ocorreu 9 (nove) anos pós a primeira ordem de cumprimento, não é razoável a imposição de multa equivalente a 860 (oitocentos e sessenta) vezes o valor da compensação por dano moral e 580 (quinhentos e oitenta) vezes o valor da ação.

É necessário que a multa consolidada, seja ponderada a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade consagrados no art. 8º do CPC:

(...)

Oportuno destacar, também, que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1º, I do CPC:

(...)

Desta feita, sempre que se revelar exorbitante ou fonte de enriquecimento injustificado, a multa consolidada pode e deve ser reduzida judicialmente.

Ademais, na verdade, o juiz só terá uma visão definitiva sobre a multa, sobretudo quanto à sua adequação e proporcionalidade, depois de superada a sua incidência, seja porque a obrigação foi cumprida, se demonstrou a impossibilidade do seu cumprimento ou foi convertida em perdas e danos.

Desta feita, tenho que a redução do valor da astreinte para R$ 100.000,00 (cem mil reais) é suficiente para repreender a conduta da Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito do Agravado, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO recurso para reduzir a multa consolidada para R$ 100.000,00 (cem mil reais). É como voto.”

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Não há que se falar em mudança de posicionamento por parte do Tribunal quanto à valoração dos mesmos fatos, posto que, para aquele momento o valor aplicado pelo juízo se mostrava adequado a compelir o réu ao cumprimento da obrigação.

No entanto, o objetivo da multa não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada no comando judicial.

Cediço que o valor da multa deve ser robusto, no entanto, orientado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim, admite-se flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, como é o caso ora análise, é possível alterá-lo inclusive de ofício, segundo dispõe o art. 537, §1º, I, do CPC.

Portanto, diverso do que afirma o Embargante inexiste ofensa ao artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância.

Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente.

O julgador possui o dever de enfrentas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 1
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), ou que traz fundamentação genérica sobre a existência de omissão quanto aos normativos indicados na peça recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF
. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1148387 SP 2009/0037665-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (Destaquei)

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência do vício apontado, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023